Tribunal: TJES
Processo: 5004376-09.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004376-09.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: JACI ROQUE ATAIDE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004376-09.2023.8.08.0011
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JACI ROQUE ATAÍDE
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA DISCORDA DO TOI Nº 9489143 E DO DÉBITO DELE DECORRENTE. EM RAZÃO DISSO, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DE R$ 4.072,00 (QUATRO MIL E SETENTA E DOIS REAIS), REPRESENTANDO COBRANÇA DECORRENTE DE SUPOSTO CONSUMO IRREGULAR, BEM COMO DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
julgo improcedente
o pedido contraposto e
procedente em parte
o pedido inicial na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil3, para 1.
DECRETAR
a anulação do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9489143
com consequente declaração de inexistência da dívida atribuída pela ré ao autor no valor de R$ 4.072,00, ou qualquer outro valor referente ao mesmo; 2.
CONDENAR
a ré a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do TOI nº 9489143, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel do autor (código de instalação nº 1238242 ), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00; 3.
CONDENAR
a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00 4.
CONDENAR
a ré a abster-se de protestar e/ou lançar o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito também em decorrência de eventual não pagamento de mencionado numerário ora posto em discussão, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00, por eventual protesto/negativação indevida. 5.
CONDENAR
a ré pagar em favor do autor o valor de R$ 2.500,00 de danos morais, com juros de mora da citação (28/04/2023) em diante, pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor4 para os devidos fins”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. DEFENDE ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, E CONSEQUENTEMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MÉRITO, POSTULA PELA REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ALMEJA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO SENTENCIANTE.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO ÀS PRELIMINARES ARGUIDAS, DEIXO DE ANALISÁ-LAS POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA, ORA RECORRENTE, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.

(6). DO MÉRITO. (6.1).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA SUPOSTA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. POIS BEM, DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE CONSTA NOS PRESENTES AUTOS O
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI N° 9489143
(ID.: 6447048 - Pág. 1/2) COM A CONSIGNAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE QUE O SR. JOED RANGEL ATAÍDE (TRATA-SE DO FILHO DO AUTOR) ACOMPANHOU A SUPRADITA INSPEÇÃO, AINDA QUE NÃO CONSTE A ASSINATURA DESTE. A PROPÓSITO, TAL FATO SE COADUNA À CONFISSÃO DO PRÓPRIO REQUERENTE DE QUE SEU FILHO ESTAVA PRESENTE NO LOCAL ACOMPANHANDO A DILIGÊNCIA, CONFORME INFERE-SE DA NARRATIVA REGISTRADA NO BOJO DO RECURSO ADMINISTRATIVO EM ID. 6447048 - Pág. 23/24. DESSARTE,
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE O CONSUMIDOR ESTAVA CIENTE DO TEOR DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO N.° 9489143, PORQUANTO SEU FILHO PARTICIPOU DA INSPEÇÃO REALIZADA EM 21/05/2022 E ACOMPANHOU O PREENCHIMENTO DO TOI.
NO PRESENTE CASO, NÃO RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
SENDO ASSIM, RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE BILATERALMENTE, FATO ESTE QUE SEGUE EM CONSONÂNCIA COM A EXEGESE DOS ARTS. 590 E 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL.

SUPRESSÃO DE EXIGÊNCIA REGULAMENTAR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR DEVIDAMENTE FORNECIDO AO CONSUMIDOR. COM ISSO, MOSTRA-SE REGULAR A AUTUAÇÃO E A APURAÇÃO DO VALOR A SER RECUPERADO, ANTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NO PERÍODO APURADO. AINDA, POR CONSIDERAR REGULAR O TOI E A COBRANÇA, É IMPERIOSA A IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO, ENTENDIMENTO ESTE QUE, A MEU VER, CARECE DE MODIFICAÇÃO.
INSPEÇÃO REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.

(6.2).
POR FIM, NO QUE CONCERNE AO PEDIDO CONTRAPOSTO,
NO QUAL INTENTA CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS EM ABERTO ALUSIVOS AO TOI EM COMENTO, O APELO DA REQUERIDA SE MOSTRA VIÁVEL, VEZ QUE, CONFORME PRELEÇÃO DO ENUNCIADO Nº 31, DO FONAJE, “É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. DIFERENTEMENTE DA RECONVENÇÃO, O PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CARACTERIZA NOVA AÇÃO, MAS SIMPLES PEDIDO DEDUZIDO NO BOJO DA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL, POR EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL. ASSIM, A FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INDEPENDE DA POSSIBILIDADE DE A PARTE FIGURAR COMO AUTORA EM AÇÃO AUTÔNOMA. ENTENDIMENTO DIVERSO CONTRARIA A ECONOMIA PROCESSUAL, REMETENDO AS PARTES A OUTRO PROCESSO, SEM FUNDAMENTO LEGAL. (Precedente da 2ª Turma Recursal no RI 0015924-57.2019.8.08.0173 - Projudi). DESTA FORMA, SENDO POSSÍVEL O PROCESSAMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO EM CASOS COMO O PRESENTE, E SENDO DEVIDA A COBRANÇA, POR QUANTO FORA OBSERVADO PELA RÉ OS
OS DITAMES EXIGIDOS PELA ANEEL,
FORÇOSO O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MANIFESTADA EM DEFESA. IMPORTANTE SALIENTAR QUE, POR VIA REFLEXA, ADOTAR ENTENDIMENTO DIVERSO SERIA IMPOR AO CONSUMIDOR UM ÔNUS AINDA MAIOR, POSTO QUE SERIA DEMANDADO PERANTE A JUSTIÇA COMUM E COM O RISCO DE SUPORTAR A SUCUMBÊNCIA DE FORMA PLENA. ADEMAIS, INSTA DESTACAR QUE, AINDA QUE SEJA DEVIDO O DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PODE SER USADA COMO MECANISMO PARA FORÇAR O CONSUMIDOR A REALIZAR O PAGAMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS
1
. LOGO, DEVE A RÉ SE ABSTER DE QUALQUER SEMELHANTE POSTURA NESTE SENTIDO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR: (I) IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS; (II) PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E CONDENAR O REQUERENTE JACI ROQUE ATAÍDE AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 4.302,99 (QUATRO MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), CORRIGIDO MONETARIAMENTE E COM JUROS LEGAIS DESDE 15/08/2023 (FORMULAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________

1
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - REGULAR - LEGALIDADE DA COBRANÇA - DÍVIDA PRETÉRITA - PROIBIÇÃO DE CORTE. - Admite-se a interrupção do serviço de fornecimento de energia apenas em situações emergenciais - de ordem técnica ou segurança - e por inadimplência do usuário. - É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica, quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa. - Não obstante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, é possível, após o devido processo administrativo, a interrupção da sua prestação por inadimplemento mensal do débito, sendo vedada, a suspensão em razão de dívida pretérita - 90 dias antes da constatação da fraude, para reparação do consumo por fraude no medidor, atribuída ao consumidor (STJ/699). - A constatação de aumento significativo do consumo de energia elétrica após a substituição do medidor de energia elétrica corrobora a apuração de irregularidade em procedimento de inspeção técnica realizado pela concessionária do serviço de energia elétrica. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.176179-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)